Tribunal: TJSP
Processo: 1056283-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida de decorrente de contrato de telefonia, cuja origem ele afirma desconhecer – Falta de contrato escrito e assinado pelo consumidor – Irrelevância na espécie - Em negócios padronizados a vontade negocial do consumidor não é usualmente expressa em documentos e pode ser extraída do seu

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida de decorrente de contrato de telefonia, cuja origem ele afirma desconhecer – Falta de contrato escrito e assinado pelo consumidor – Irrelevância na espécie - Em negócios padronizados a vontade negocial do consumidor não é usualmente expressa em documentos e pode ser extraída do seu comportamento, sendo suficiente a simples ação humana para estabelecer vínculos obrigacionais - "Telas sistêmicas" de computador produzidas pela própria fornecedora de serviços podem, em tese, servir de prova, se o consumidor não apresentar argumentos concretos, específicos em contrário – Fatura juntada aos autos, aponta o período em que os serviços foram por usufruídos pelo autor, o valor que deveria ser pago, o número do celular que ele usou, também o número do rádio e, ainda, indica os números dos telefones fixos e móveis chamados (pelo aparelho celular do autor) em cada ligação - Autor apresenta, em sua réplica, manifestação padronizada, sem impugnar os dados específicos que constavam da contestação, apenas reclamando a falta de contrato escrito e assinado - Diante dos elementos informativos apresentados pela ré, exigia-se algo mais do autor, além da sua ampla alegação de desconhecimento da dívida – Ação indenizatória improcedente – Sentença mantida.
PROCESSO CIVIL – Litigância de má-fé – Sentença que, ao julgar improcedente a ação, condenou o autor a pagar indenização de 9,9% sobre o valor da causa – Inadmissibilidade – Falta de dolo do autor – Imposição afastada – Sentença reformada neste tópico.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056283-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VICENTE PAULO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43862
APEL.No: 1056283-56.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Vicente Paulo da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Nextel Telecomunicações Ltda
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Ferreira da Cruz
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Inserção do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes por dívida de decorrente de contrato
de telefonia, cuja origem ele afirma desconhecer
Falta de contrato escrito e assinado pelo consumidor

Irrelevância
na
espécie
-
Em
negócios
padronizados a vontade negocial do consumidor não
é usualmente expressa em documentos e pode ser
extraída do seu comportamento, sendo suficiente a
simples ação humana para estabelecer vínculos
obrigacionais - “Telas sistêmicas” de computador
produzidas pela própria fornecedora de serviços
podem, em tese, servir de prova, se o consumidor
não apresentar argumentos concretos, específicos
em contrário Fatura juntada aos autos, aponta o
período em que os serviços foram por usufruídos
pelo autor, o valor que deveria ser pago, o número
do celular que ele usou, também o número do rádio
e, ainda, indica os números dos telefones fixos e
móveis chamados (pelo aparelho celular do autor)
em cada ligação - Autor apresenta, em sua réplica,
manifestação padronizada, sem impugnar os dados
específicos que constavam da contestação, apenas
reclamando a falta de contrato escrito e assinado -
Diante dos elementos informativos apresentados
pela ré, exigia-se algo mais do autor, além da sua
ampla alegação de desconhecimento da dívida
Ação
indenizatória
improcedente

Sentença
mantida.
PROCESSO CIVIL
Litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Sentença que, ao julgar improcedente a ação,
condenou o autor a pagar indenização de 9,9% sobre
o valor da causa Inadmissibilidade Falta de dolo
do autor Imposição afastada Sentença reformada
neste tópico.
Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da causa (cuja exigibilidade foi suspensa por ser ele
beneficiário da gratuidade processual); o autor foi ainda condenado ao
pagamento de multa de 9,9% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.
Sustenta o recorrente que a documentação juntada aos
autos pela ré não comprova o débito pelo qual foi negativado nos cadastros de
inadimplentes. Acrescenta que a ré trouxe aos autos documentos unilaterais,
desacompanhados de contrato por ele assinado e apenas tal documento
poderia comprovar a origem do débito discutido nos autos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada após o início da
vigência da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os
ditames da nova legislação processual civil.
2.2. O apelante afirmou desconhecer a dívida que ensejou
a inserção do seu nome em banco de dados mantido por órgão de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
4
crédito, negando qualquer relação contratual com a apelada. Esta, por sua
vez, não negou a autoria daquela inscrição, mas sustentou a legitimidade de
sua conduta, por não ter o recorrente adimplido as faturas alusivas ao uso de
linha telefônica.
Tendo o autor negado a relação contratual com a ré, não se
ignora que cabe a esta produzir a prova respectiva, quer porque está sujeita às
normas do CDC, quer porque, por ser fornecedora de serviços, as regras do
ônus da prova (cf. art. 6o, VI, do CDC) podem ser invertidas, notadamente
por ser aquele hipossuficiente e por não ser inverossímil a sua alegação.
Também porque seria impossível ao consumidor fazer a prova negativa e nem
se afiguraria razoável exigir-se isso dele, o que o colocaria diante da
necessidade de uma “probatio diabólica”, tornando a atuação processual
excessivamente difícil.
Também não se ignora que a exibição de um contrato
assinado pelo consumidor seria o desejável, pois facilitaria a resolução do
litígio.
Ocorre que, em negócios padronizados e a aquisição de
direito de uso linha telefônica é um exemplo marcante a vontade negocial
do consumidor não é usualmente expressa em documentos, podendo ser
extraída do seu próprio comportamento. Ou seja, a simples ação humana pode
ser capaz de estabelecer vínculos obrigacionais, em especial nos negócios que
exigem rapidez do consumidor ao aderir aos serviços ou produtos oferecidos
em massa, como são aqueles de telefonia.
Assim, são aceitas, em tese, as “telas sistêmicas” de
computador que são produzidas pela própria fornecedora de serviços (os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
5
chamados “prints”), o que não significa que a sua simples existência nos
autos tenha valor absoluto como prova, cabendo evidentemente ao
consumidor contrapô-las com argumentos concretos e específicos.
Pois bem.
A ré juntou aos autos aos autos cópias de telas (“prints”)
de seu sistema interno e a respectiva fatura inadimplida (cf. fls. 51-67).
A sua fatura a fl. 62 (documento igualmente unilateral)
identifica o cliente com um número (7.5592858.10), aponta o período em que
os serviços foram por ele usufruídos (07-3 a 17-3-2017), o valor que deveria
ser pago (R$ 35,00), o número do celular que ele usou (11-940230199),
também o número do rádio (35*84*2283) e, ainda, indica os números dos
telefones fixos e móveis chamados (pelo aparelho celular do autor) em cada
ligação (cf. fl. 64).
E o autor foi chamado a falar a respeito, mas apresentou
uma réplica padronizada, típica de ações massificadas estas invariavelmente
são marcadas, em ambos os pólos, por argumentos genéricos , sem impugnar
aqueles dados específicos que constavam da contestação; ele, na verdade,
apenas reclamou da falta de um contrato escrito e assinado, a par de acenar
com o possível uso dos seus dados pessoais numa contratação que poderia ser
fraudulenta.
Ora, diante daqueles elementos informativos apresentados
pela ré, exigia-se algo mais do autor, além da sua ampla alegação de
desconhecimento da dívida, mas isto ele não fez.
Diante deste quadro, foi correta a conclusão do juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
6
sentenciante:
“Observe-se, a propósito, que o polo ativo não
contrastou de modo específico a alegação de que a negativação é
oriunda do não pagamento da fatura, com vencimento em 10.04.2017 (sic)
(fls. 58). Daí por que merecem crédito as telas reproduzidas às fls. 54/59 e
a fatura de fls. 62/65, que além de remetidas para o endereço da inicial
(fls. 01) comprovam a efetiva utilização da linha telefônica no (11)
94023-0199 pelo autor, compatíveis com a negativação de fls. 34” (cf. fl.
100).
A ação era mesmo procedente e a sentença recorrida
subsiste também por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados
como razão de decidir.
2.3. Não é o caso, contudo, de reconhecimento de
litigância de má-fé do autor, por não se vislumbrar dolo na propositura da
ação dolo que não pode ser presumido.
Anota Theotonio Negrão:
“A boa-fé se presume (JTA 36/104)” (cf. Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39a ed., Saraiva, p. 141,
parte da nota 4 ao art. 16 do CPC/1973).
Extrai-se ainda de um julgado extraído do site do Eg. STJ:
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige
dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual
se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” (cf. REsp. no 906.269, rel. Min. Gomes de Barros,
3a T., j. 16-10-2007, DJU 29-10-2007).
As infrações previstas no CPC não devem ser analisadas
com rigor objetivo, pois, do contrário, todo aquele que tivesse perdido a
demanda seria litigante de má-fé (cf. RT 609/122).
Afasta-se, pois, a condenação do autor a pagar a multa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056283-56.2019.8.26.0100 -Voto no
7
9,9% do valor da causa (cf. 102).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator